Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-75.2019.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ção das razões do recurso – Inteligência do art. 1.024, §4o, do NCPC – Preclusão consumativa não configurada – Pedido formulado pelo apelado afastado".

"AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - EMPRESÁRIO - DIFERIMENTO DAS CUSTAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC – Hipótese em que o apelante é empresário e sócio de pessoa jurídica - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Ausência de comprovação, por meio de documentos idôneos, acerca da condição econômico-financeira da empresa do apelante – Documentos juntados que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos – Devidamente observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a manutenção do indeferimento do benefício – II – Pedido de diferimento do recolhimento das custas que não merece acolhida - Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas - Ação monitória que não se enquadra no referido rol – Hipótese, ademais, em que o pedido deve ser comprovado por meio idôneo, que demonstre a momentânea impossibilidade financeira – Hipótese em que a impossibilidade momentânea não restou demonstrada - Pedido de diferimento do recolhimento da custas que não merece acolhida - Precedentes deste E. TJSP – III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do CPC."
(TJSP; Apelação Cível 1000959-75.2019.8.26.0102; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
"APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - Após a interposição do recurso de apelação pelo apelante, sobreveio aos autos decisão acolhendo os embargos de declaração opostos pelo apelado, com a consequente modificação da decisão embargada – Apelante que está autorizado a proceder a complementação das razões do recurso – Inteligência do art. 1.024, §4o, do NCPC – Preclusão consumativa não configurada

Ementa:
"APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - Após a interposição do recurso de apelação pelo apelante, sobreveio aos autos decisão acolhendo os embargos de declaração opostos pelo apelado, com a consequente modificação da decisão embargada – Apelante que está autorizado a proceder a complementação das razões do recurso – Inteligência do art. 1.024, §4o, do NCPC – Preclusão consumativa não configurada – Pedido formulado pelo apelado afastado".

"AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - EMPRESÁRIO - DIFERIMENTO DAS CUSTAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC – Hipótese em que o apelante é empresário e sócio de pessoa jurídica - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Ausência de comprovação, por meio de documentos idôneos, acerca da condição econômico-financeira da empresa do apelante – Documentos juntados que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos – Devidamente observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a manutenção do indeferimento do benefício – II – Pedido de diferimento do recolhimento das custas que não merece acolhida - Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas - Ação monitória que não se enquadra no referido rol – Hipótese, ademais, em que o pedido deve ser comprovado por meio idôneo, que demonstre a momentânea impossibilidade financeira – Hipótese em que a impossibilidade momentânea não restou demonstrada - Pedido de diferimento do recolhimento da custas que não merece acolhida - Precedentes deste E. TJSP – III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do CPC."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000959-75.2019.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
PAULO CESAR DE OLIVEIRA PONTES, é apelado LUCIANO ROBERTO
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência, para os fins que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
2
VOTO No: 37967
APEL.No: 1000959-75.2019.8.26.0102
COMARCA: CACHOEIRA PAULISTA 2a VARA
APTE. : PAULO CESAR DE OLIVEIRA PONTES
APDO. : LUCIANO ROBERTO BARBOSA
JUIZ PROLATOR: JULIANA GUIMARÃES ORNELLAS
“APELAÇÃO PRECLUSÃO CONSUMATIVA - Após a
interposição do recurso de apelação pelo apelante, sobreveio
aos autos decisão acolhendo os embargos de declaração
opostos pelo apelado, com a consequente modificação da
decisão embargada
Apelante que está autorizado a
proceder a complementação das razões do recurso

Inteligência do art. 1.024, §4o, do NCPC
Preclusão
consumativa não configurada
Pedido formulado pelo
apelado afastado”.
“AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

PESSOA FÍSICA - EMPRESÁRIO - DIFERIMENTO DAS
CUSTAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO

RECOLHIMENTO DO PREPARO I Cabível a concessão
do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de
recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do
NCPC Hipótese em que o apelante é empresário e sócio de pessoa
jurídica - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem
gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de
hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá
comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa
ser presumida Ausência de comprovação, por meio de documentos
idôneos, acerca da condição econômico-financeira da empresa do
apelante Documentos juntados que não se prestam a comprovar a
insuficiência de recursos Devidamente observado, na hipótese dos
autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC - Ausente elementos
comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a manutenção
do indeferimento do benefício
II
Pedido de diferimento do
recolhimento das custas que não merece acolhida - Art. 5o da Lei no
11.608/2003 que estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento
do diferimento do recolhimento das custas - Ação monitória que não se
enquadra no referido rol Hipótese, ademais, em que o pedido deve
ser comprovado por meio idôneo, que demonstre a momentânea
impossibilidade financeira
Hipótese em que a impossibilidade
momentânea não restou demonstrada - Pedido de diferimento do
recolhimento da custas que não merece acolhida - Precedentes deste E.
TJSP III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para
regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em
diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos
termos do art. 938, §1o, do CPC.”
Apelo do réu em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
3
Sustenta o apelante ser imprescindível a
produção de prova pericial contábil, visando apurar o
real saldo devedor. Alega que não houve pactuação de
juros entre as partes. Aponta a violação aos princípios
do contraditório e ampla defesa. Assevera que sua
alegação de onerosidade excessiva somente poderá ser
comprovada através da respectiva perícia pretendida.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença, determinando-se a realização da prova pericial
requerida nos autos (fls. 90/98).
Contrarrazões do apelado, às fls. 140/145,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto, com a condenação do apelante às penas da
litigância de má-fé.
Manifestação
do
apelante,
com
a
complementação de suas razões recursais, em face da r.
decisão de acolhimento dos embargos de declaração opostos
pelo apelado (fls. 136/137), pugnando pela concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita em seu
favor,
ou,
subsidiariamente,
pelo
diferimento
do
recolhimento das custas processuais (fls. 146/152).
Manifestação do apelado, pugnando pelo reconhecimento da preclusão consumativa para a
complementação das razões recursais pelo apelante, com a
determinação de recolhimento do preparo recursal (fls.
155/156).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por
Luciano Roberto Barbosa, ora apelado, em face de Paulo
Cezar de Oliveira Pontes, ora apelante, embasada em
contrato de mútuo firmado verbalmente entre as partes, no
valor de R$100.000,00, e respectivos cheques emitidos em
abril, junho, julho, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2018, e janeiro de 2019, no valor de
R$12.780,00 cada, devolvidos pela alínea 11 do Bacen
(fls. 14/18).
Alega o autor, portanto, ser credor da
quantia atualizada de R$126.719,83, quando da propositura
da ação, a qual pretende o adimplemento (fls. 01/05).
Regularmente citado, o réu opôs embargos
monitórios, no bojo dos quais aduz, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
4
ausência de juntada do contrato de mútuo firmado entre as
partes, bem como a ausência de pactuação de juros
remuneratórios entre as partes (fls. 39/45).
Na ocasião, ainda, requereu a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor
(fls. 46).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para constituir de pleno direito o título
executivo judicial, no valor de R$126.719,83. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa (fls. 73/76).
Opostos embargos de declaração pelo réu
(fls. 79/80), estes foram acolhidos para o fim de deferir-
lhe o benefício da assistência judiciária gratuita (fls.
81/82).
Posteriormente, opostos embargos de declaração pelo autor (fls.
85/85)
e oportunizada
manifestação
do
réu
(fls.
104/106),
estes
foram
acolhidos, com a revogação do benefício da assistência
judiciária gratuita concedido em favor do réu (fls.
136/137).
Contra esta decisão insurge-se o réu, ora
apelante.
A priori, consigna-se que não assiste razão
ao apelado, no que tange à alegação de preclusão
consumativa para a complementação das razões recursais
pelo apelante.
Isto
porque,
na
hipótese,
como
visto
alhures, após a interposição do recurso de apelação pelo
apelante, sobreveio aos autos decisão acolhendo os
embargos de declaração opostos pelo apelado, com a
consequente modificação da decisão embargada, de forma
que, com fundamento no art. 1.024, §4o, do NCPC, está o
apelante autorizado a proceder a sua complementação.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
redação do dispositivo legal em comento:
“Art. 1.024. §4o. Caso o acolhimento dos
embargos de declaração implique modificação da decisão
embargada, o embargado que já tiver interposto outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
5
recurso contra a decisão originária tem o direito de
complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites
da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
intimação da decisão dos embargos de declaração.”.
Sobre tema, veja-se, ainda, o comentário no
5, ao art. 1.024, §4o, na obra “Código de Processo Civil
Comentado”, 16a ed., de Nelson Nery Junior, pág. 2.290:
“Caso
o
suprimento
da
obscuridade/contradição, o suprimento da omissão ou a
correção do erro material implique em modificação do
julgado, e o embargado já tenha interposto recurso contra
a decisão originária, é faculdade que este complemente ou
altere suas razões, para conformá-las à decisão dos
embargos, no que ela substituir a anterior (princípio da
complementariedade dos recursos). Com isso, evita-se que
a alteração do julgado limite o alcance ou torne
prejudicado o recurso eventualmente interposto pelo
embargado, cumprindo a exigência de paridade de armas,
que deve ser conferida aos litigantes”.
Assim, não há que se cogitar, na espécie, a
preclusão consumativa.
Afastado, portanto, o pedido formulado pelo
apelado, passa-se à análise do pedido formulado pelo
apelante, visando a reforma da r. sentença e da r.
decisão de embargos de declaração, com a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita em seu
favor.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto, prova da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
As pessoas físicas e jurídicas têm, igualmente,
direito à assistência judiciária preconizada no NCPC, que
compreende as isenções constantes de seu artigo 98, §1o, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
6
outras: a) isenção das taxas judiciárias e dos selos.
Relativamente à assistência judiciária (isenção
do pagamento das custas e despesas), no caso da pessoa física,
passou a viger o NCPC, o qual passou a regular alguns aspectos
da assistência judiciária, a partir de seu art. 98.
A pessoa física faz jus, portanto, à assistência
judiciária, em face da clareza do art. 99, §3o, do NCPC,
contentando-se o legislador, regra geral, com a simples
afirmação da condição de estar impossibilitado financeiramente.
Dispõe o art. 98 do NCPC:
“Art.
98.
A
pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
No caso em testilha, o apelante, pessoa
física, qualifica-se como empresário (fls. 47).

É regra geral que a simples declaração de
insuficiência financeira, no caso de pessoa física, é
suficiente para autorizar a concessão da gratuidade, ainda que
a parte ingresse em juízo representada por advogado, inavendo
incompatibilidade entre a Constituição Federal e a Lei
Especial.
Sobre a questão, veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo -
PROCESSO: 0987768-7 - RECURSO: Agravo de Instrumento - ORIGEM:
São Paulo - JULGADOR: 4a Câmara - JULGAMENTO: 13/12/2000 -
RELATOR: Rizzatto Nunes - DECISÃO: Deram Provimento ao(s)
Recurso - PUBLICAÇÃO: RT 789/280 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
7
Requisitos - Constituição de advogado particular pela autora -
Circunstância que não afasta a presunção de pobreza exigida
pela Constituição Federal e pela Lei 1060/50 - Benefício
concedido - Recurso provido para esse fim. CB/TGB/mcbg em
17/1/2001”.
A parte gozará, portanto, dos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição, de impossibilidade de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
(art. 99, §3o, do NCPC, que revogou o art. 4a da Lei 1.060/50).
Ocorre que, inobstante o entendimento de que as
pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples
afirmação da condição de hipossuficiência financeira (art. 4o,
§1o, da Lei 1.060/50 e artigo 99, §3o, do NCPC), o empresário,
diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da
empresa, para que se presuma a sua.
Se o órgão pagador, que é a empresa, está em
situação de insolvência, daí sim pode-se presumir que aquele
que recebe pro labore, está igualmente em situação de
hipossuficiência.
E, no caso em exame, o apelante, empresário, não
tomou a cautela de comprovar a insuficiência de recursos da
pessoa jurídica da qual é sócio (SOS Pontes Engenharia Ltda
fls. 56/57).
Outrossim, em que pese o apelante tenham acostado
aos autos alguns documentos (extratos bancários e comprovante
de salários
fls. 63/65 e 112/120), estes não foram
suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira para
arcar com as custas processuais, notadamente no que se refere
ao preparo recursal.
Com efeito, não foram apresentados nos autos os
balancetes ou declarações de impostos de renda, a fim de
comprovar qual seria o ativo e passivo da pessoa jurídica da
qual é sócio.
Da mesma forma, não foram apresentados nos autos
as cópias das declarações de imposto de renda do próprio
apelante, não obstante tenha sido regularmente intimado para
tanto, em, ao menos, 02 (duas) ocasiões distintas (fls. 107 e
131).
Desta feita, remanescendo desconhecida a efetiva
situação financeira da empresa do apelante, assim como sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
8
própria situação financeira, ante a insuficiente juntada de
documentos, embora lhe tenha sido oportunizada tal comprovação,
na esteira do que dispõe o art. 99, §2o, do NCPC (fls. 58, 107
e 131), deve-lhe ser indeferido o pedido de gratuidade da
justiça.
Neste sentido, veja-se que, acertadamente, assim
constou da r. decisão de acolhimento dos embargos de declaração
opostos pelo apelado (fls. 136/137):
“(...). Em que pese a concessão do benefício da
justiça gratuita concedido em sede de embargos de declaração,
analisando mais detidamente os documentos colacionados pelo
executado para justificar a gratuidade da justiça, qual sejam
declaração de pobreza (fl. 46) e extratos de contas bancárias,
revendo a mencionada decisão, indefiro o benefício da justiça
gratuita pelas razões a seguir aduzidas.
O benefício da AJG não pode ser concedido apenas
ante a declaração de incapacidade de arcar com os encargos
processuais, restando sedimentado o entendimento da necessidade
de comprovação através da juntada de elementos suficientes a
demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, sob pena de comprometer a existência da entidade.
(...). Insta consignar que a simples juntada de
extratos bancários também não tem o condão de demonstrar a real
situação econômica da executada.
No caso concreto, a executada, ainda que
oportunizado por mais de duas vezes a juntada das últimas
declarações de imposto de renda, quedou-se inerte, não
justificando a ausência do documento. Assim, não trouxe ao
juízo documentos suficientes a materializar a alegação de
incapacidade financeira para arcar com as custas processuais,
uma vez que sem os mesmos não se afere indício algum da
incapacidade do réu de arcar com as despesas do processo.
Assim, considerando que o executado não logrou
êxito em demonstrar situação econômica compatível com o
benefício almejado, é de ser indeferida a gratuidade judiciária.”.
Melhor razão não assiste ao apelante quanto ao
pedido de diferimento das custas, com fundamento na Lei no
11.608/03.
O art. 5o da Lei no 11.608/03, a qual dispõe
sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
9
natureza forense, traz a seguinte redação:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária
será diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato
ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima
ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução”.
Em análise ao dispositivo legal em comento,
depreende-se que o diferimento das custas processuais depende
do preenchimento simultâneo de dois pressupostos, quais sejam,
a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento
pela parte, e, ainda, que se trate de uma das ações
taxativamente ali previstas.
O caso em testilha, contudo, como já visto,
consiste em uma ação monitória, de forma que não se ajusta às
hipóteses legais expressamente previstas acima.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“Agravo Interno Ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais - Decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento Diferimento do recolhimento
de custas
Inadmissibilidade de aplicação do diferimento de
custas ao caso dos autos
Demanda que não se enquadra nas
hipóteses do art. 5o, da Lei n° 11.608/03 Decisão mantida
Recurso
não
provido”
(Agravo
Interno
no
2217352-
94.2016.8.26.0000/50000; Relatora: Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Julgamento em 18/04/2017).
“AÇÃO DE COBRANÇA DIFERIMENTO DAS CUSTAS Pedido
indeferido por decisão integrativa da sentença. Pretensão de
concessão do benefício. INADMISSIBILIDADE: Ausência de previsão
legal para a hipótese em questão. Aplicação do art. 5o da Lei
11.608/03, que contém rol taxativo. Após recolhido o preparo ou
certificado o decurso do prazo para seu recolhimento, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
10
deverão vir conclusos para o julgamento da apelação. RECURSO
POR ORA CONHECIDO EM PARTE PARA INDEFERIR O DIFERIMENTO DAS
CUSTAS COM A CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO”
(Apelação no 1002696-73.2014.8.26.0269; Relator: Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Itapetininga; Julgamento em 18/05/2015).
Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o
disposto no art. 5o da Lei 11.608/03, a impossibilidade
momentânea precisa ser comprovada por meio idôneo, ou seja, de
forma a demonstrar que o apelante não possui condições de arcar
com o pagamento das custas.
A
prova
suficiente
para
demonstrar
a
impossibilidade momentânea é aquela abstraída de fatos
objetivos, que convençam da sua momentânea impossibilidade.
Na hipótese dos autos, não obstante, como visto,
não vieram aos autos documentos capazes de fazer aludida prova.
Presume-se, portanto, que o apelante possui
condições para arcar com o pagamento das custas processuais.
A esse respeito, veja-se:
“Agravo de Instrumento 7298741600 Relator(a):
Maurício Ferreira Leite Comarca: Americana Órgão julgador: 21a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 22/10/2008 Data
de registro: 03/11/2008 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos a Execução - Assistência Judiciária - Pessoa jurídica
- Requisitos - Não preenchimento - Indeferimento justificado -
Interpretação do parágrafo único do art. 2o da Lei n° 1.060/50
- Objetivo de amparar o acesso à Justiça dos necessitados -
Hipossuficiência não configurada - Diferimento de custas -
Interpretação do artigo 5o da Lei de Custas - Necessidade de
apresentação de documento idôneo a demonstrar a impossibilidade
financeira do requerente - Hipótese em que não se configura
essa condição - Decisão mantida - Pessoa física - Empresários -
Atividade profissional que afasta a presunção de carência
decorrente da lei n° 1.060/50, cujo objetivo é possibilitar
acesso à justiça àquele que efetivamente ostenta estado de
pobreza - Ausência de elementos de convicção suficientes -
Presunção de desnecessidade do benefício - Manutenção do
decidido - Recurso desprovido com observação”.
“Agravo
7237124300
Relator(a):
Francisco
Giaquinto Comarca: São Paulo Órgão julgador: 20a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 13/05/2008 Data de
registro: 03/06/2008 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
11
DE TERCEIRO OPOSTOS POR AGRA VANTE PESSOA JURÍDICA - DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE DIFERIMENTO DA TAXA JUDICÂRIA - EXEGESE
DO ARTIGO 5o DA LEI N° 11.608/03 QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ OS
CASOS DE ADMISSÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIARIA APÓS A
SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO, QUANDO COMPROVADA POR MEIO IDÔNEO, A
MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO SEU RECOLHIMENTO -
HIPÓTESE (EMBARGOS DE TERCEIRO) NÃO COMTEMPLADA NA LEI -
ADEMAIS, NÃO COMPROVADA, POR MEIO IDÔNEO, A MOMENTÂNEA
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO SEU RECOLHIMENTO - O FATO DE TER
DECRETADA SUA CONCORDATA NÃO É POR SI SÓ AUTORIZADOR DO
DIFERIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA - DECISÃO MANTIDA-AGRAVO
IMPROVIDO”.
O entendimento desta C. 24a Câmara de Direito
Privado não discrepa:
“Agravo
de
Instrumento
no
0060878-71.2012.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Data do Julgamento:
19.04.2012
Relator: Des. Sérgio Rui
EMENTA: Embargos à
execução Empresa em recuperação judicial Pedido de diferimento
do pagamento das custas negado Insurgência Ausência de
demonstração da impossibilidade financeira para arcar com tal
ônus, uma vez que não comprovou, ao menos, a presunção de
inexistência de patrimônio a ser arrecadado Recurso improvido”.
Assim, mantido o indeferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita e indeferido o benefício do
diferimento do recolhimento das custas processuais, impõe-se,
portanto, a concessão de prazo ao apelante, para que seja
providenciado o recolhimento do preparo do presente recurso,
sob pena de não conhecimento das demais matérias arguidas no
apelo.
A esse respeito, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO - PREPARO - DESERÇÃO - RELEVAÇÃO - RECOLHIMENTO -
AUSÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
- AUSÊNCIA - NÃO RECONHECIMENTO ADMISSIBILIDADE - Não poderia
o Juízo julgar deserta a apelação no mesmo despacho que negou a
gratuidade judiciária, sem determinar antes o recolhimento do
preparo. Afinal, não seria razoável pretender ao requerente do
benefício que se antecipasse, recolhendo 'ad cautelam' o valor
do preparo, na suposição de que seu pedido não seria deferido.
AI 850.563-00/8 - 1a Câm. - Rel. Juiz AGUILAR CORTEZ - J.
27.4.2004 ANOTAÇÃO No mesmo sentido: AI 749.930-00/7 - 3a Câm.
- Rel. Juiz HENRIQUE NELSON CALANDRA - J. 13.8.2002.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000959-75.2019.8.26.0102 -Voto no
12
Em igual sentido:
“Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: RESP
474204/GO (200201309348) 495904 RECURSO ESPECIAL DATA DA
DECISÃO: 06/03/2003 ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA E M E N T A
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. ARTS.
463 E 535, CPC. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I - A
sistemática dos recursos no processo civil não autoriza o
rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração se não
restar caracterizado vício possível de ser sanado por esta via.
II - Denegado o benefício da assistência judiciária, deve ser
dada à parte oportunidade de efetuar o preparo. RELATOR:
MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA FONTE: DJ DATA:
04/08/2003 PG: 00316 VEJA: (DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO) STJ - RESP 274770-AC (REABERTURA DE PRAZO -
PREPARO) STJ - AgRg no AG 354812-MG REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS:
LEG: FED LEI: 005869 ANO: 1973 CPC-73 CODIGO DE PROCESSO CIVIL
ART: 00463 ART: 00511 ART: 00535 INC: 00001 INC: 00002 (ART.
511 ALTERADO PELA LEI 8950/94) LEG: FED LEI: 008950 ANO:
1994.”.
Tratando-se de questão preliminar à apreciação do
mérito recursal, converte-se o julgamento em diligência, nos
termos do art. 938, §1o, do CPC, para que o apelante recolha o
preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento.
Salles Vieira, Relator